Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Receptação. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Provas.

1 - No crime de posse irregular de arma de fogo, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, inclusive à noite, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito.

2 - Havendo fundada suspeita de situação de flagrância – denúncias anônimas de que o réu estava em via pública ostentando arma de fogo e, quando policiais se dirigiram ao local, o réu, ao ver a viatura, correu para sua casa – legítimo o ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial.

3 - Os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante, harmônicos e coerentes, corroborando a confissão do réu, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime do art. 12 da L. 10.823/03.

4 – Se o réu não se desincumbiu do ônus de provar que não sabia da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, caracterizado está o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.

5 - Apelação não provida.